Tribunal: CARF
Processo: 11968.000156/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000156/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.040 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
TECON SUAPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/12/2008
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO APLICAÇÃO PENALIDADE
A omissão da prestação de informação relativa a atracação e desatracação de
embarcação á autoridade aduaneira, a que estava legalmente obrigada o
operador portuário, acarreta embaraço a fiscalização e legitima a aplicação de
penalidade de natureza administrativa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simoes (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem resumir os fatos do presente processo, adoto parcialmente o relatório da
6a Turma da DRJ/REC segundo o seu acórdão 1137.088 de 25/05/2012, fls 37 a 42, que assim
descreveu:
“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado contra o contribuinte
acima identificado, para imposição da multa, no valor de R$ 5.000,00, prevista no art. 107,
inciso IV, alínea "c", do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo
artigo 77, da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000156/2009-25
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000156/2009-25

Conforme descrito pela autoridade autuante, o operador portuário Tecon Suape
S/A não informou a atracação e desatracação da embarcação Aliança Gávea, no Porto de Suape,
no dia 23/12/2008, promovendo a descarga e carga de diversas mercadorias estrangeiras sem o
conhecimento da fiscalização aduaneira.
Tal conduta, segundo a mesma autoridade, configurou embaraço à fiscalização
aduaneira que, desconhecendo a chegada da referida embarcação, ficou impedida de promover
ações visando coibir eventuais irregularidades em operações de comércio exterior, e ensejou a
aplicação da penalidade em apreço.
Devidamente cientificado, o contribuinte ingressou com a impugnação de fls.
31/34 dos autos digitais, onde formula, em síntese, as seguintes razões de defesa:
a)
Alega que teria havido a imposição de dupla penalidade, contrariando o
princípio geral do "non bis in idem", haja vista que pelo mesmo fato teria sido aplicada uma
advertência, objeto do processo n° 11968.00157/2009-70, circunstância que imporia a anulação
do auto de infração combatido.
b)
Sustenta a inexistência de conduta que tenha acarretado ofensa à legislação
aduaneira, justificando que não efetuara os registros de atracação e desatracação do navio em
virtude de uma pane em seu servidor de internet. Quanto à questão, argumenta ainda que na
manhã do dia seguinte à operação requereu o seu registro, atitude que demonstraria sua boa-fé.
c) Aduz que, segundo dispositivo da IN n° 800/2007 (§ 4° do art. 32), na hipótese
de o operador portuário, por alguma razão, deixar de registrar no SISCOMEX a atracação de
uma embarcação, cabe a autoridade aduaneira local fazê-lo, sem que se tenha previsto nenhuma
penalidade para essa falta do operador portuário.”
O autuado toma ciência desta acórdão em 19/12/2012, fls.44. Trouxe ao processo
administrativo fiscal o presente Recurso Voluntário de fls.45 a 50, que basicamente apresentou
as seguintes alegações.
De forma preliminar abordou sobre que a denúncia espontânea ocorrida no caso
concreto ocorreu e não foi observada pelos julgadores da 1a instância administrativa
Quanto ao mérito trouxe as seguintes intitulações
1)
Da imposição de dupla penalidade à prática do mesmo ato pelo
contribuinte
2)
Da inexistência de conduta que ofenda a legislação aduaneira

Voto
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000156/2009-25

O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Da Preliminar.
Alegou que apesar de não ter realizado as informações a contento a respeito da
atracação e desatracação da embarcação em seu sistema na internet no dia seguinte realizou o
devido protocolo naquela unidade aduaneira do Porto de Suape e reportou os problemas
ocorridos em sua internet e o respectivo atraso etc.
Logo, tal atitude representou a realização do instituto da denúncia espontânea,
conforme o previsto no artigo 102 do DL no 37/66. E que tal iniciativa se deu antes de qualquer
processo fiscal instalado. E que tudo sofrido neste processo foi consequência do citado
protocolo. E resultaria por tudo isto no afastamento da presente penalidade administrativa.
A presente penalidade resultou de desobediência ao regramento previsto na
Instrução Normativa no 800/07, art. 32, § 4o, que impunha a responsabilidade do Operador
Portuário em declinar no Sistema SISCOMEX sobre atracação e desatracação de embarcação no
porto sob sua administração.
Apesar dos argumentos apresentados pela Recorrente neste recurso, o CARF-ME
já se posicionou sobre o tema denúncia espontânea, por meio da sua Súmula 126 de forma
contrária ao que defendesse neste peça e que assim se apresenta:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010.”
A penalidade incorrida tem justamente haver com intempestividade da informação
que não foi prestada dentro do prazo esperado no Siscomex Carga, que era a data ou dia da
atracação daquela embarcação Aliança Gávea, que havia atracado e desatracado no dia
23/12/2008, entre os horários das 8:10 h e 14:25 h, ou seja um dia anterior ao aviso feito, fls.10,
no dia 24/12/2008, conforme prevê os estudo dos artigos 1a,pú,inciso II, c/c o art. 32 e 33 da
mencionada IN SRF no 800/07 Ato Declaratório Executivo COREP n° 03/08, que por fim levou
ao prejuízo do correto controle aduaneiro.
Tal aviso deveria ter sido realizado via sistema SISCOMEX para aquela Unidade
Fiscal e foi feito por fora do sistema.
Tal prejuízo gerou o embaraço e impedimento para execução das atividades de
controle que poderia ter ocorrido enquanto aquela embarcação operava no Porto de Suape no dia
23/12/2008, que colidem com o previsto no DL no 37/66, Art. 107 , inciso IV , alínea "c" com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03 e institui a presente multa de R5.000,00
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000156/2009-25

Tal previsão para realizar a informação em final de 2008, era inclusive mais
benéfica a Recorrente do que hoje, pois a partir do ano de 2009, passou a ser, por força da
vigência do art. 22, o prazo de cinco dias antes daquela atracação.
Em 23/12/2008 era ainda no próprio da chegada da embarcação.
O motivo para ter um prazo mínimo serve para não frustrar qualquer tipo de
planejamento ou operação de fiscalização por parte da Aduana e poder acompanhar o fluxo do
comércio internacional no Brasil.
Quanto ao mérito
Em relação as razões de mérito apresentou os seguintes argumentos:
1)
Da imposição de dupla penalidade à prática do mesmo ato pelo
contribuinte
Alegou que o processo teria por mesmo objeto a punição administrativa, mas que
já ocorreu que sobre o mesmo e idêntico fato outra punição em outro processo de no
11968.000157/2009-70.
Sendo no presente processo a penalidade tem natureza pecuniária e naquele outro
foi passada uma advertência, que leva a concluir que a lavratura de dois autos de infração com
os mesmos fundamentos táticos, aplicando-se duas penalidades distintas representou um ato de
flagrante ilegalidade que atentou contra o princípio geral do "non bis in idem". Ou seja, ninguém
pode ser punido duas vezes pela prática do mesmo ato.
Neste sentido o tema já havia sido tratado pela autoridade julgadora a quo, que
corretamente não aceitou tal argumentação trazida impugnação.
E aplicou o mesmo argumento no Recurso sob análise.
Vale importar o texto do voto recorrido que se replica integralmente a este ponto
suscitado pela Recorrente, conforme segue:
“Por outro lado, a imposição da sanção administrativa de advertência proposta,
segundo o impugnante, no processo n° 11968.00157/2009-70, não impede a aplicação de outras
penalidades cabíveis, conforme disposição contida na própria Lei n° 10.833/2003:
"Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às
seguintes sanções:
I - advertência, na hipótese de:
a)
(...);
b)
falta de registro ou registro de forma irregular dos documentos relativos a
entrada ou saída de veículo ou mercadoria em recinto alfandegado;
(...)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000156/2009-25

§ 15. As sanções previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos impostos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins
penais, quando for o caso." (destaquei)
Como se observa, ainda que tenha sido aplicada, pelo mesmo fato, a sanção de
advertência, não há óbice legal à imposição da multa ora em análise.
Assim, não há que se acatar a arguição de nulidade formulada.
Compreendo que a primeira instância corretamente proferiu o voto sobre o tema.
Não é possível dizer que aplicação de duas penalidades seja algo de reprovável
inclusive em face da determinação da própria lei, quando legislador textualmente afirmou que
não há proibição de aplicar a advertência lançada com a soma de outra penalidade
Ora se a própria norma em sua redação do § 15, art. 76 da lei no 10.833/03
determina que a mera advertência passada aos intervenientes do comércio exterior, não impedem
a aplicação de outras penalidades, como poderia ser afastada a aplicação de uma outra
penalidade, que inclusive são originárias a princípio do mesmo interveniente, mas tem objetivos
recriminatórios distintos..
São duas penalidades distintas e com objetivos repreensivos diferentes.
A multa pecuniária trata-se não só da mera falta de um registro em determinado
livro ou sistema, ela é aplicada pela intempestividade da informação, que foi furtada pelo
operador portuário, que levou a erro ou dificultou a própria execução do trabalho aduaneiro de
controle e acompanhamento das operações logísticas em curso em área primária.
Foi verdadeira frustação da realização de possível trabalho fiscal, pois para
aduana nada ocorreu, como se aquela embarcação Aliança Gávea sequer tivesse acostado
naquele porto. Qualquer planejamento ou ação fiscal naquele dia 23/12/2008 nunca poderia ter
ocorrido pela grave omissão do terminal portuário Tecon Suape em trazer as verdades dos fatos a
autoridade aduaneira, apesar de saber que a mesma estava prevista na Instrução Normativa no
800/07 .
Já a penalidade supracitada de advertência tem como objetivo forçar aqueles
intervenientes do comércio exterior que realizem com constância o ato de registrar suas
operações e/ou demais informações do interesse do fisco propriamente dito e que as produzam
com uniformidade e constância dentro dos sistemas aduaneiro, fiscais etc.
Ou seja a penalidade busca punir a falta de responsabilidade ou compromisso em
manter os registros da operações de comércio exterior sempre atualizados para expressar a
verdade sobre tudo aquilo que adentra o sai da área alfandegada de Porto.
A penalidade de advertência atinge a causa ou falha do sistemas de controle
inadequadamente trato pelo operador portuário.
Por sua vez, a penalidade pecuniária serve como punição administrativa aqueles
que acabam por burlar o controle aduaneiro, que tragam as consequências negativas ao seu
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000156/2009-25

perfeito funcionamento, que atue seja por ação ou omissão conforme se depreende da leitura do
artigo 94 do DL no 37/66.
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Sendo assim este argumento da recorrente não se aplica ao presente caso e
mantém-se o presente crédito fiscal.
2)
Da Inexistência de Conduta que Ofenda a Legislação Aduaneira
Neste item o objeto central da sua argumentação foi que a Recorrente não
cometeu qualquer ato que tenha ofendido a legislação aduaneira. Alegou que houve no caso
concreto uma mera antecipação do horário das 12:00 hs do dia 23/12 para as 8:10 hs. Que não
pode levar a frente o registro de dados no SISCOMEX CARGA pois sofreu uma pane técnica.
Aqui neste recurso como naquela peça inicial o argumento trazido que houve um
motivo de força maior que impediu o que se sabe devido não foi comprovado.
Além disto, ainda sob este título trouxe que não criou nenhum prejuízo ao
controle aduaneiro. Esse argumento passo ao largo da verdade dos malefícios que dele decorrem.
Conforme já supracitado no item anterior, há nada informar simples omitiu toda a operação de
atracação e desatracação da belonave, logo impediu qualquer iniciativa da autoridade fiscal em
realizar seu controle de acordo com os seu estudos sobre o risco aduaneiro, onde não pode ser
avaliado por mera presunção de seu desconhecimento. O risco é inerente a atividade aduaneira e
ao não informar nada pode ser tido.
E ainda faz um confusão entre sua obrigação tempestiva e o auxílio que a
competente autoridade aduaneira poderia realizar se tivesse recebido no próprio dia e entre o
horário operado sobre a existência sobre a embarcação Aliança Gávea, quando simplesmente
agiria de forma complementar.
Novamente este argumento somente faz prova contra si que tem a obrigação de
inserir no sistema tal informação no dia 24/12 ou pelo menos levar tal notícia a autoridade para
que em seu socorro a realizasse.
Logo na verdade ocorreram duas falhas da Recorrente no entender deste
Conselheiro Relator..
1a ) Não realizou sua obrigação administrativa de registrar tal informação no
SISCOMEX CARGA no dia 23/12, segundo o art. 32 da IN RFB no 800/07;
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000156/2009-25

2a) Também ficou inerte e não conseguiu levar uma mera folha de papel narrando
o histórico descrito etc e pegar um carimbo da autoridade aduaneira para comprovar que deu
ciência de forma tempestiva sobre os fatos naquele mesmo dia 23/12, conforme reza o § 4o do
art.32 da IN RFB no 800/07...

Por todo exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso voluntário e
negar o seu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital